Tribunal: TJSP
Processo: 1022396-75.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Possibilidade de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado, em 11.07.2018, na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita verba - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Seguro de proteção financeira e assistência 24 horas - Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Ilegalidade da cobrança reconhecida, porquanto imposta a contratação com seguradoras previamente determinadas pela instituição financeira credora – Venda casada configurada – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022396-75.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAM
ANANIAS DOS SANTOS NOBREGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
2
VOTO No: 42217
APEL. No: 1022396-75.2019.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista)
APTE.: William Ananias dos Santos Nobrega (A)
APDA.: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental
Cédula de crédito bancário Taxas de juros remuneratórios
prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e
Súmula no 541 do STJ - Possibilidade de cobrança da tarifa de
cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado, em
11.07.2018, na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual
autoriza a cobrança da sobredita verba - Orientação do C. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS
Seguro de proteção financeira e assistência 24 horas - Orientação
do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Ilegalidade da
cobrança reconhecida, porquanto imposta a contratação com
seguradoras previamente determinadas pela instituição financeira
credora Venda casada configurada Procedência em parte
decretada nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito e consignação incidental (cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, emitida em
11.07.2018, no valor de R$13.836,64, a ser resgatada em 48 parcelas
fixas de R$791,66, fls. 36/37) intentada por William Ananias dos
Santos
Nobrega
contra
Omni
S.A.
Crédito,
Financiamento
e
Investimento, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 147/160, de
relatório a este integrado, restando o autor condenado ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa (emenda, R$18.849,97, fls. 58) atualizado, observada a
gratuidade da justiça (fls. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 162/169,
o autor postula o provimento a fim de que seja reconhecida a ilicitude
dos juros capitalizados pactuados bem como da cobrança das tarifas de
cadastro, assistência 24 horas e do seguro prestamista.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
172/185) e é isenta de preparo (fls. 80).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 5,81% ao
mês e custo efetivo total anual de 96,87%, fls. 36/37).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
4
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
5
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
6
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
7
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(taxas de 5,81% mensal e 96,87% anual, fls. 36/37), assim pactuadas
taxas compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em
operações do mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou
abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico.
Impende lembrar que a instituição financeira apelada não está obrigada
a obter autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa
de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se
inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo
da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 36).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
8
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
9
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 36) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior, não havendo falar, portanto, em limitação dos
juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da espécie, mormente
quando não comprovada a abusividade das taxas pactuadas, ônus que
competia ao apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, anotando-
se que para a comprovação do referido fato não há necessidade de
inversão do ônus da prova, pois bastava que o insurgente demonstrasse
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as
operações da espécie no momento da celebração do contrato para,
assim, ser efetuada a comparação com as taxas avençadas, o que não
se verificou na espécie.
4. Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
10
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais” (grifei).
Portanto,
consoante
o
enunciado
repetitivo
mencionado, é lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
11
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 11.07.2018 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se observa
do instrumento contratual (R$200,00, item C.7, fls. 36), não havendo
falar em ilegalidade da cobrança desse encargo.
5. Todavia, no que pertine à tarifa de assistência 24
horas (R$125,00, item C.6, fls. 36 e 118), registra-se que ela terá
idêntico tratamento àquele dado ao seguro de proteção financeira
(R$443,23, C.5, fls. 36), pois ambos têm igual pressuposto, qual seja, o
pagamento de uma determinada quantia, o prêmio, para assegurar os
riscos previstos na apólice ou contrato, tanto é que, tanto no termo de
adesão à assistência 24 horas, quanto no termo de adesão ao seguro de
proteção financeira, já se encontra impresso o nome das seguradoras,
no primeiro caso a Mondial Serviços Ltda. (fls. 36) e, no segundo, a
Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (fls. 36), configurando-se, como vai se
ver, a venda casada de produtos, porquanto não dada a oportunidade
ao consumidor de optar pela não contratação nem possibilitar a escolha
da seguradora com quem gostaria de contratar.
Quanto ao seguro, consigna-se que, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do
Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em
12.12.2018, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam
a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉGRAVAME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
12
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
13
da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que
tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, ao que se verifica do contrato (fls. 36/37 e
113 e 118), havendo opção pelo consumidor pela contratação do seguro
proteção financeira e da assistência 24 horas, a instituição financeira,
além de não ter concedido ao consumidor outras opções de seguradoras
para, dentre elas, escolher qual produto e empresa com quem gostaria
de vincular-se contratualmente, subtraiu do apelante o direito de
contrair o seguro com seguradora diversa daquela única apresentada
no ato da contratação do empréstimo, no caso, a Zurich Minas Brasil
Seguros S.A. e a Rodoassist S.A., ou seja, a própria apelada apresentou
previamente ao apelante apenas uma seguradora com a qual ele
poderia contratar, conduta essa que configura a prática de venda
casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC, sendo de rigor de rigor a
exclusão da respectiva cobrança da avença e a condenação da apelada
à repetição do indébito pago pelo apelante sob tais rubricas, inclusive
com o reflexo da taxa prevista a título de custo efetivo total, corrigida
monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça mais juros legais de mora desde a citação.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar procedente em parte a ação a fim de reconhecer a ilicitude
da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de assistência 24 horas
e, por consequência, condenar a ré a repetir, na forma simples, os
valores eventualmente pagos pelo autor sob tais rubricas, inclusive,
com o reflexo da taxa de juros remuneratórios prevista a título de custo
efetivo total, os quais deverão ser atualizado monetariamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022396-75.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 42217
14
índices da tabela prática deste E. Tribunal a partir da data do
pagamento indevido que se constatar e juros legais de mora desde a
citação, além das custas, despesas processuais e pela sucumbência
recíproca, condenar as partes igualitariamente a arcarem com as custas
e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
sobre o valor da condenação para cada ex adverso nos termos do art.
86 do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica